Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719253-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JUNIA CRISTINA MORAES DOS SANTOS, VALDIRENE QUEIROZ DE REZENDE, FERNANDA LOBATO DE MORAES SANTOS DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento aviado por não se tratar de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015. A agravante, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., alega que a decisão foi omissa pois não apreciou a prevenção para processar e julgar o feito. Sem razão. É inquestionável que o e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis já atuou como relator nos processos AGI 0702851-38.2019.8.07.0000 e AGI 0724031-13.2019.8.07.0000, referentes ao mesmo processo originário, conforme consta da certidão de ID 17195623, o que gera a sua prevenção. No entanto, dispõe o artigo 85 do RITJDFT que: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) Assim, em razão do e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis estar afastado no momento da distribuição do presente agravo e em obediência ao dispositivo acima transcrito, houve a distribuição do processo entre os demais integrantes da 4a Turma Cível, tudo conforme consta da certidão de ID 17201570, cabendo a relatoria a este subscritor, não se tratando assim, de juiz incompetente. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator